Tribunal: TJDFT
Processo: 0774715-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. FREQUÊNCIA EM CURSO DE FORMAÇÃO. AUXÍLIO FINANCEIRO. DIREITO À REMUNERAÇÃO EQUIVALENTE A 50% DO VENCIMENTO FIXADO PARA A CLASSE INICIAL DA CARREIRA. CONTAGEM DO TEMPO PARA FINS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Na peça recursal, pugna pela reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente distrital a pagar-lhe a parte faltante da bolsa-auxílio do Curso de Formação Profissional para o cargo Agente de Polícia da Polícia Civil do DF, período de 19/02/2023 a 24/08/2023, não pago, e reconhecimento do direito à contagem de todo o período do curso (27/06/2023 e 25/08/2023), incluindo a última semana (19/08/2023 a 25/08/2023), como tempo de serviço para aposentadoria.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 58184392) e contrarrazoado (ID 58184399), dispensado do preparo recursal em razão do deferimento do pedido de gratuidade judiciária formulado pela autora.
3. Consoante o artigo 14 da Lei 9624/1998, “Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos da Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo”. O item 18.2.7. do Edital inaugural (ID 58184369) replica que “Durante o CFP, o candidato fará jus a auxílio financeiro, a 50% da remuneração da classe inicial do cargo, na forma da legislação vigente, à época de sua realização, sobre o qual incidirão os descontos legais, ressalvado o direito de optar pela percepção do vencimento e vantagens do cargo efetivo, em caso de ser servidor da Administração Pública Federal ou Distrital.”
4. O item 2.1 do Edital 34/2023 (ID 58184370 Pág. 2) estabelece que o Curso de Formação ocorrerá de 27/06/2023 a 25/08/2023. Já o item 18.2.2 do Edital 01/2020 (ID 58184369 pg 41) dispõe que o CFP terá a carga horária de 368 horas presenciais, em tempo integral, com atividades que poderão ser desenvolvidas nos turnos diurno e noturno, podendo se estender, inclusive, aos sábados, domingos e feriados. Em que pese o documento ID 58184374 (Pág. 1) registrar que o CFP ocorreria na modalidade presencial, o documento ID 58184375 (Pág. 1) alude sobre a ocorrência de EaD durante todo o CFP. O documento ID 58184373 Pág. 1 é alusivo de que inclusive na última semana do CFP os alunos não foram liberados, tendo havido atividades complementares de EaD (Pág. 5) obrigatórias, sem o pagamento do auxílio financeiro (ID 58184372 Pág. 3). No Edital 45/2023 verifica-se que a autora encontra-se classificada no concurso (ID 58184371 Pág. 30), presumindo-se que frequentou integralmente o CFP.
5. Neste cenário verifica-se que a autora participou integralmente do CFP, no período compreendido entre 27/06/2023 a 25/08/2023, o qual ocorreu na modalidade presencial e EaD durante todo o CFP, não havendo razão para o não pagamento do auxílio no período entre 19/08/23 a 25/08/23, sendo este inclusive o último dia para conclusão dos estudos (ID 58184375 Pág. 3). Precedente (Acórdão 1137342, 07325679620188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018).
6. Demais disso, o período de frequência ao CFP (27/06/2023 e 25/08/2023) em evidência, deve ser computado como de efetivo exercício do serviço público para fins de aposentadoria, na exata dicção do art. 12 da Lei n.o 4.878/65, não havendo portanto que se falar em violação do § 10 do artigo 40 da Constituição Federal, exatamente por não se tratar de tempo de contribuição fictício, mas em razão do efetivo exercício. Precedente (Acórdão 997805, 07068947220168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 3/3/2017).
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais para: a) condenar o Distrito Federal a pagar à autora R$ 1.020,52, com incidência da SELIC desde quando deveria efetivamente ter sido recebido pela autora, até o efetivo pagamento (EC no 113/2021); b) declarar como efetivo exercício de cargo público de agente da polícia civil do DF o período em que a autora participou do CFP (27/06/2023 e 25/08/2023) e determinar ao réu que promova os pertinentes registros/averbações. Condenado o réu a pagar à autora honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.